Tribunal: TJDFT
Processo: 0708353-67.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e absolvê-lo da imputação do art. 244-B da Lei no 8.069/1990, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
A Defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, a revisão da dosimetria da pena — com redimensionamento da pena-base e da agravante da reincidência — e a fixação de regime prisional mais brando, ao argumento de desproporcionalidade na exasperação da pena e indevida valoração simultânea de maus antecedentes e reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas; (ii) estabelecer se é possível afastar a majorante do emprego de arma de fogo e redimensionar a pena, especialmente quanto à valoração de antecedentes e reincidência; e (iii) determinar se é cabível a fixação de regime inicial mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria, pois a palavra da vítima, dotada de especial relevância nos crimes patrimoniais, encontra-se corroborada por outros elementos de prova, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 1078628/RJ).
Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, gozam de presunção de legitimidade e fé pública, revelando-se coerentes e harmônicos com as demais provas, conforme precedentes do TJDFT.
A apreensão e perícia da arma de fogo não constituem requisito indispensável para a incidência da majorante, desde que comprovado o seu emprego por prova segura, como ocorre na hipótese.
A jurisprudência admite que, havendo mais de uma causa de aumento, uma delas seja valorada como circunstância judicial negativa na primeira fase e outra aplicada na terceira fase, sem caracterizar bis in idem, legitimando a consideração do concurso de agentes na fixação da pena-base.
Existindo múltiplas condenações definitivas por fatos anteriores, é possível utilizar uma para valorar negativamente os antecedentes e outra para caracterizar a reincidência, desde que se trate de registros distintos.
A fixação da pena-base não se submete a critério matemático rígido, inexistindo direito subjetivo à aplicação automática das frações de 1/6 ou 1/8, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC 857.826/SP).
Nos casos de multirreincidência, a agravante do art. 61, I, do Código Penal prepondera, sendo admitida compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
O regime inicial fechado mostra-se adequado diante do quantum da pena, da reincidência e da valoração negativa dos antecedentes e circunstâncias do crime, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação por crime patrimonial.
A apreensão e perícia da arma de fogo são dispensáveis para a incidência da majorante, desde que haja prova segura de seu emprego.
É legítima a utilização de condenações definitivas distintas para valorar negativamente os antecedentes e caracterizar a reincidência, sem configurar bis in idem.
A fixação da pena-base não exige observância de frações matemáticas rígidas, cabendo ao julgador fundamentar concretamente a exasperação.
A multirreincidência autoriza a preponderância da agravante do art. 61, I, do Código Penal e justifica a fixação do regime inicial fechado quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, §§ 2o e 3o; 61, I; 157, § 2o, II, § 2o-A, I. CPP, art. 386, VII. Lei no 8.069/1990, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.4.2018, DJe 20.4.2018; STJ, AgRg no HC 857.826/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.12.2023, DJe 18.12.2023; Precedentes do TJDFT.